Tribunal: CARF
Processo: 13026.000070/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13026.000070/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.860 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
NEURI NICETO CASSEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEÍCULO PARTICULAR PARA O
TRABALHO. IRPF. NÃO INCIDÊNCIA.
O valor recebido pelo empregado a título de indenização pelo uso de veículo
particular para o exercício da atividade profissional, consubstancia
compensação pelo desgaste do patrimônio pessoal e não caracteriza acréscimo
patrimonial.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM. IRPF. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os ressarcimentos de despesas com hospedagem, uma vez apontados no inciso
I do artigo 6o da Lei no 7.713/88, que relaciona as isenções, exceções à regra
geral, não compõem a base de cálculo do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13026.000070/2010-00
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13026.000070/2010-00

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-40.589 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 95 e segs.).
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 4.538,14, que revisou o ano-calendário de 2008, fl. 11. O
Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda RIR, em seu(s) art(s). 2o,
39, 43, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas razões.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Foram considerados nesse voto a documentação existente no presente processo, as
razões apresentadas na impugnação, destacando-se como base legal o(s) art(s). 2o, 39,
43, do RIR, de 1999.
Os rendimentos referentes à indenização de transporte e hospedagem não estão
afastados do campo de incidência do imposto de renda, conforme pode-se verificar no
art. 39 do Decreto no 3.000, de 1999 Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 1999, no
qual encontram-se relacionadas todas as hipóteses de isenção.
Saliente-se que não são todas as indenizações que são isentas (ou não tributáveis), mas
apenas aquelas para as quais a lei expressamente indica tal benefício. Não basta se
dizer: é indenização, para que a isenção exista. Vários rendimentos apresentam caráter
de indenização e são, mesmo assim, tributáveis.
E para que a tributação ocorra não importa se contrato, acordo ou decisão judicial
indique que se trata de indenização. Tampouco o nome “indenização” tem a relevância
pretendida, como se argumentou na impugnação. Veja-se, a propósito, o §4o do art. 3o,
da Lei n° 7.713, de 1988:
“§4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
Cabe também observar que para determinadas indenizações serem isentas há que existir
expressa determinação legal, visto que em matéria de isenção a aplicação da lei,
conforme a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN),
deve ser feita de maneira literal, conforme art. 111:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II outorga de isenção;
Na impugnação em questão estamos diante de indenização em reclamatória trabalhista,
que não apresenta previsão legal para que não ocorra a incidência do imposto de renda.
Diante do que foi exposto, voto no sentido de julgar a impugnação improcedente, e o
direito creditório não reconhecido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 06/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 105, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que as verbas recebidas sob as rubricas de KM rodados e ressarcimento pelo desgaste do
veículo e ressarcimento de despesas de hospedagem não sofrem incidência do imposto de renda
por terem caráter indenizatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13026.000070/2010-00

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à tributação
pelo imposto de renda sobre os valores recebidos referentes à indenização de transporte e
ressarcimento de despesas com hospedagem.

Indenização pelo uso de veículo próprio
Tendo em vista que a verba em questão destina-se a recompor o desgaste e
depreciação causados ao veículo de propriedade do indenizado no exercício das funções, seu
recebimento não configura renda. Neste sentido, precedentes deste Conselho:
Ementa: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2000
REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM NÃO-TRIBUTAÇÃO. Não são tributáveis os
montantes recebidos a título de reembolso de quilometragem em decorrência de
sentença da Justiça do Trabalho, por não constituírem acréscimo patrimonial.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL. TRANSPORTE DE CARGA. São tributáveis
quarenta por cento dos montantes recebidos a título de frete de carga conforme sentença
da Justiça do Trabalho. Recurso parcialmente provido. (Número da decisão: 3806-
000.023)
Ementa: Imposto sobre a Renda Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2000 IRPF.
REEMBOLSO QUILOMETRAGEM, NATUREZA INDENIZATÓRIA . AUSÊNCIA
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. De
conformidade com a jurisprudência consolidada neste Egrégio Conselho Adminstrativo
de Recursos Fiscais - CARF, as importâncias pagas a titulo de reembolso
quilometragem, por conta do uso de veículo próprio no desenvolvimento das atividades
laborais do contribuinte, devidamente previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, não
se incluem na base de cálculo do imposto de renda pessoa física, por se caracterizarem
como verbas indenizatórias, não representando acréscimo patrimonial, mas tão somente
recomposição de prejuízos em face de bem que já era de sua propriedade e _ foi
colocado a disposição do .empregador; Tem razão do vínculo empregatício. Recurso
especial negado. (Número da decisão: 9202-001.021)
Ementa: IRPF - REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM - Não constitui aquisição de
disponibilidade de riqueza nova e, portanto, não pode ser alcançado pelo Imposto de
Renda, o valor do reembolso de despesas de quilometragem pagas pelo empregador a
seus empregados, quando destinados a indenizar as despesas impessoais e necessárias
ao desempenho dos serviços, de exclusivo interesse de seu empregador. Recurso
provido. (Número da decisão: 102-45346)
IRPF. VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE QUILÔMETROS RODADOS. CARÁTER
INDENIZATÓRIO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA A verba recebida a título de
quilômetros rodados está fora do campo de incidência do IRPF, pois se reveste de
natureza indenizatória (ressarcimento de gastos), além de não incorporar à remuneração
do vendedor. (Número da decisão: 2201-008.022)

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.860 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13026.000070/2010-00

Ressarcimento de despesas e hospedagem
Os ressarcimentos de despesas com hospedagem, por sua vez, uma vez apontados
no inciso I do artigo 6o da Lei no 7.713/88, que relaciona as isenções, exceções à regra geral, não
compõem a base de cálculo do imposto e, no caso concreto, devem ser excluídas no lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 119
DF CARF MF
Original